Tribunal: TJDFT
Processo: 0712258-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO.
1. No que concerne à base de cálculo para incidência da verba honorária, é assente no STJ o entendimento de que fixação dos honorários deve obediência ao disposto no § 2o do art. 85 do CPC/2015, observando limites quantitativos (mínimo de dez e o máximo de vinte por cento) e respeitando à seguinte ordem de vocação: a) em primeiro lugar, o valor da condenação; b) em segundo lugar, não havendo condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor; c) como terceira hipótese, não havendo condenação, tampouco sendo possível mensurar o proveito econômico, o valor atualizado da causa; d) por último, nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, a verba honorária será fixada por apreciação equitativa conforme previsto no § 8o do mesmo artigo (STJ. REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
2. Honorários devem refletir a importância da causa, recompensando não apenas o trabalho efetivamente realizado, mas também a responsabilidade assumida pelo advogado na defesa do cliente. Em casos excepcionais, nos quais se identifica efetiva distorção ou desproporcionalidade na fixação da verba advocatícia — por não haver condenação, ser inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa for muito baixo —, autorizada a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015. Exata hipótese dos autos.
3. Recurso conhecido e provido.